Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-28.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, revela-se inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se por quaisquer atos agressivos de provocação praticados contra outrem que não chegam a causar lesão corporal, não sendo exigível a demonstração de eventuais lesões por laudo médico. Sua prática pode ser comprovada pela palavra da vítima, como ocorreu no caso em tela.
3. Pequenas divergências constantes nas declarações da vítima prestadas na fase inquisitiva e judicial, não as tornam contraditórias, principalmente no caso em análise, pois os relatos se mostram firmes no que importa para o caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido.